Tribunal: TJDFT
Processo: 0739362-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0739362-79.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEY BRANDAO EMBARGADO: ELISANGELA TEIXEIRA DE LIMA, MARIA DE LOURDES LIMA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/recorrente, em face da decisão que não conheceu do recurso inominado interposto por intempestividade. O embargante aponta, em síntese, erro material e obscuridade na decisão proferida, sob o argumento de que a decisão que deu ensejo ao recurso interposto foi proferida em 12/03/2025 e foi disponibilizada no DJE no dia 24/03/2025, com a publicação no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 25/03/2025. Sustentou que no DJE do dia 24/03/2025 não consta qualquer publicação referente à decisão atacada, tendo a decisão embargada sido fundamentada em premissa fática inexistente. Argumentou que a decisão que não conheceu do recurso incorreu em grave erro forma na contagem do prazo recursal, observando-se que o sistema do PJE registrou que a ciência do agravante ocorreu 0h00m do dia 25/03/25, data em que deveria ter ocorrido a publicação, o que fere a regra estabelecida pela Lei do Processo Eletrônico (Lei no 11.419/2006). Aduziu que inexistiu efetiva intimação do autor. Pugnou pela correção do vício, a fim de que seja declarada a tempestividade do recurso. É o breve relatório. DECIDO. Conheço dos embargos de declaração, vez que interpostos tempestivamente. Preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil que "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material." Portanto, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. No mérito, não assiste razão ao embargante. A decisão proferida na origem (que apreciou os embargos de declaração interpostos em face da sentença) foi disponibilizada no DJEN no dia 24/03/2024, de maneira que o prazo inicial do recorrente teve início em 26/03/2025, encerrando-se em 9/04/2025, conforme consulta à aba de expedientes do processo eletrônico, no sistema informatizado de 1a instância deste TJDFT. Segue anexo o comprovante da publicação. O presente recurso foi interposto em 21/04/2025 (ID 73644772), de modo intempestivo. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração interpostos. Brasília/DF, 28 de julho de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora